Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-40.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002373-40.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIZANGELA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO QUE TANGE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRANDO-OS, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). I. Caso em exame Apelação interposta pelo ente público em face de sentença que, após a notícia do falecimento da autora, extinguiu o processo sem resolução de mérito e, em sede de Embargos de Declaração, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. A ação originária visava compelir os entes públicos a fornecer o medicamento Lonsurf® (Trifluridina/Tipiracil) para tratamento de neoplasia colorretal metastática. II. Questão em discussão As questões em debate são: a) a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a causa; b) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência em caso de extinção do processo por falecimento da parte autora antes da citação, à luz do princípio da causalidade; c) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios (percentual sobre o valor da causa versus apreciação equitativa). III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta, pois, com a extinção do feito sem resolução de mérito, a discussão sobre a competência para processar a demanda principal se esvai, sendo contrária à economia processual a anulação dos atos apenas para reafirmar a extinção por juízo diverso. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão do ente público em fornecer o medicamento necessário, configurando a causa primária da lide. O falecimento da apelada é evento superveniente que não afasta a responsabilidade daquele que motivou a demanda. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, firmou tese vinculante de que "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa". A decisão de primeiro grau, ao fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa, divergiu do entendimento consolidado, impondo-se a sua reforma para adequação ao precedente. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público em fornecer tratamento de saúde indispensável configura a causa da ação judicial, tornando-o responsável pelos honorários de sucumbência em caso de extinção por óbito do autor, com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), ainda que o falecimento ocorra antes da citação. 2. Em demandas que visam à satisfação do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313." Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 8º e 10, do Código de Processo Civil; Art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.313, REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/06/2025. TJ-MG - Apelação Cível: 50654127220238130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002373-40.2024.8.05.0088, originários da Comarca de Guanambi (BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ELISÂNGELA FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. II